Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEl. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. cartão de crédito consignado. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ACORDO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de decadência. O objeto dos autos consiste na verificação da existência de declaração de vontade da autora em contratar o serviço de cartão de crédito consignado com o banco réu, sem a qual o negócio sequer poderá ser considerado existente, situação que não convalesce com o decurso do tempo, motivo pelo qual não há que se falar em decadência do direito invocado pela parte autora. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de Prescrição. Nos termos do art. 27 do CDC, “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Sendo a relação de trato sucessivo, o prazo quinquenal previsto no citado art. 27 do CDC inicia-se com o pagamento de cada uma das parcelas consideradas indevidas pela parte autora, motivo pelo qual a prescrição da pretensão autoral deve ser reconhecida somente em relação às parcelas pagas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. Preliminar parcialmente acolhida.
3. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 3.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2018. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque da autora. 3.2. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
4. Não há que se falar em ilegalidade por dívida que se torna “impagável” com a incidência dos encargos, pois é possível a negociação da dívida, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
5. Recurso conhecido. Preliminar de decadência rejeitada. Preliminar de prescrição parcialmente acolhida. Recurso provido.